Tribunal: TJSP
Processo: 1005222-58.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Boleto falso encaminhado por estelionatário via aplicativo Whatsapp para quitação de contrato de financiamento de veículo entabulado com o banco réu – Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do réu a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Boleto falso encaminhado por estelionatário via aplicativo Whatsapp para quitação de contrato de financiamento de veículo entabulado com o banco réu – Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do réu a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o dever de indenizar da instituição de crédito – Culpa exclusiva de terceiro – Exegese dos arts. 930 do Código Civil e 14, § 3o, II, do CDC – Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso do réu provido e recurso do autor improvido.